Tribunal: STF
Processo: HC 51845
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
1. No processo da competência do Tribunal do Júri, as nulidades que se verificarem depois da pronúncia devem ser arguidas logo que seja anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Se não forem arguidas nessa oportunidade, são havidas por sanadas (Cód. de Proc. Penal, art. 571, V, combinado com o art. 447; art. 572, I). 
2. "Habeas Corpus" denegado pela 2ª Turma do STF.